Tribunal: TJDFT
Processo: 0034127-20.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Médico - Responsabilidade civil - Exame de fundo de olho - Oftalmoscopia monocular direta - Dano moral decorrente de toques sucessivos e prolongados nos seios da paciente que, associados a outro episódio com outra paciente, autorizam a conclusão de que foram intencionais – Majoração do quantum – Ausência de ilicitude no registro de ocorrência policial, que traduziu exercício regular de direito, apesar da absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas.